Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-12.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001003-12.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 062.679.881-71 (RECORRENTE), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001003-12.2019.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO TÉCNICO OFERECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SERVIÇO PRESTADO – CURSO CONCLUÍDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente celebrou contrato com a recorrida para a realização de curso Técnico em Farmácia, tendo pago o valor de R$4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais), sendo o período de realização do curso era de 26/01/2015 a 26/07/2016.

Alega que no ano de 2017, já na fase final do curso, a instituição não estava orientando a aluna acerca de dúvidas relacionadas ao curso e no mesmo ano houve o fechamento do prédio em que havia sido instalado às dependências da INSTITUIÇÃO DE ENSINO CHARLES BABBAGE- UNIORKA EPP, no município de Reserva do Cabaçal- MT. Com isso, cessou-se completamente a regular prestação de serviços.

Dessa forma, ante a falha na prestação de serviço e fechamento do prédio, não foi possível encaminhar os relatórios do estágio realizado, já que a instituição não mais funcionava no mesmo endereço, e tampouco foi dada informações de como deveria a proceder após o respectivo fechamento.

Aduz por fim, que a empresa entrou em contato um ano depois, para oferecer a possibilidade de conclusão do curso.

Em sua defesa a recorrida demonstrou que em que pese constar no contrato que o curso se encerraria em 26/07/2016, esta permitiu que a aluna/recorrente terminasse o curso contratado sem qualquer ônus, conforme pode ser observado na prova do módulo III realizada em 02/08/2016, pelo requerimento de estágio solicitado em 28/10/2016 e finalizado em 07/02/2017.

Ainda comprovou que a recorrente concluiu o curso em 07/02/2017, conforme Atestado de Conclusão, porém não entregou os documentos faltantes para emissão do Certificado.

Ou seja, o serviço foi devidamente prestado, inclusive em prazo superior ao contratado, não sendo possível após a conclusão do curso requerer a devolução dos valores, pelo fato de não possuir mais interesse, conforme palavras da recorrente, vejamos:

Dessa forma, não há que se falar em danos morais ou materiais, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020